Tribunal: TJMT
Processo: 0005847-14.2007.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível no 0005847-14.2007.811.0015
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Recorrido: WILSON ROQUE POZZOBON
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id. 88568994) interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, com fundamento no art. 105, III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento ao seu recurso de apelação cível, conforme a seguinte ementa (id. 80143998):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE REDE ELÉTRICA RURAL – EDIFICAÇÃO DE REDE ELÉTRICA – DOAÇÃO POR PARTICULAR – INCORPORAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – VALOR DESEMBOLSADO DEVIDAMENTE COMPROVADO – QUANTUM MANTIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Uma vez demonstrado que houve a incorporação de construção de rede elétrica realizada por particular à concessionária, o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito. Comprovado os gastos desprendidos pelo particular, o ressarcimento no valor desembolsado é medida que se impõe. (RAC n° 0005847-14.2007.811.0015, Rel. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 16/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes fora rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 85582483.
A recorrente alega em suas razões:
(i) ofensa ao art. 1.022, II do CPC ao fundamento de que o acórdão deixou de analisar a forma de cálculo para se determinar o valor de ressarcimento, conforme a REs. 229/06 – ANEEL, mormente em razão da rede elétrica ter sido construída em 2004 e somente incorporada pela concessionária no ano de 2015.
(ii) violação aos arts. 2° e 3°, da Lei n° 9.427/96; art. 29 da Lei n° 8.987/95 e art. 884 do CC, ao fundamento de que o órgão fracionário deste Sodalício não observou a Res. 229/06 ANEEL ignorando os critérios para calculo de ressarcimento de rede elétrica, para fins de incorporação.
Recurso tempestivo (id. 88616027).
Devidamente preparado (id. 88628972).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 92013478).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência.
Da suposta violação ao art. 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido não analisou a questão referente a observância da forma de cálculo para fins de incorporação de rede elétrica.
É preciso destacar que a presente via recursal não questiona a ofensa direta a dispositivo de normativa setorial, no caso a Res. 229/06 ANEEL (a qual não se enquadra no conceito de legislação federal a que alude o art. 105, III, “a” da CF/88), mas sim, que o acórdão deste Sodalício foi omisso ao deixar de observar a forma em que deveria ser feito o cálculo para o devido ressarcimento.
Do exame do acórdão recorrido, verifica-se que o aresto aparenta estar realmente omisso, porquanto o órgão julgador não se manifestou sobre a questão acima mencionada, a qual foi devidamente suscitada pelo recorrente.
Verifica-se que com a manutenção do “decisum” vigorará a condenação da recorrente ao pagamento de 100% do valor despendido pelo recorrido; valor o qual discorda a recorrente diante de previsão específica para a forma de realização do aludido valor, sobre a qual o órgão fracionário deste Sodalício não teria se manifestado.
Embora o acórdão tenha consignado trechos da Res. 229/06, não se verifica considerações acerca do cálculo, restando apenas assim consignado:
“(...) o Magistrado julgou procedente o pedido da inicial, condenando a Requerida, ora Apelante, ao pagamento de a RESTITUIR em favor da promovente o valor de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), corrigidos monetariamente pelos índices do IGP-M desde a data de 29/11/2004, e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, devidos a partir da citação, conforme o art. 406 do Código Civil c/c art. 161 do CTN.
[...]
Ademais, a Resolução no 229/2006 da ANEEL estabeleceu o modo como as redes particulares serão incorporadas ao patrimônio da concessionária, inclusive aponta a forma de ressarcimento, vejamos:
“Art. 3o. As redes particulares que não dispuserem de ato autorizativo do Poder Concedente, na forma desta Resolução, deverão ser incorporadas ao patrimônio da respectiva concessionária ou permissionária de distribuição que, a partir da efetiva incorporação, se responsabilizará pelas despesas de operação e manutenção de tais redes.
(...)
Art. 9o. A concessionária ou permissionária de distribuição deverá incorporar ao Ativo Imobiliário em serviço das redes particulares que não dispuserem do ato autorizativo e estejam em operação na respetiva área de concessão ou permissão, excetuando-se os ramais de entrada das unidades consumidoras, e respeitados os respectivos Planos e Programas anuais de incorporação.
§ 1o. Para obter o valor do ressarcimento ao proprietário da rede particular, a concessionária ou permissionária de distribuição deverá: (...)
Logo, de rigor a manutenção da sentença, que determinou a restituição da importância despendida pelos Autor/apelado, até mesmo como forma de se evitar enriquecimento sem causa da concessionária de serviço público requerida.
[...]
Quanto aos valores gastos na instalação de rede elétrica rural, a parte Apelante sustenta que o valor pleiteado a título de ressarcimento (R$ 190.000,00), deve ser reduzido, não só pela falta de substrato, mas por se tratar de elevado montante que destoa dos valores de redes semelhantes ao do Apelado.
Assevera que o valor indenizatório deveria se pautar exclusivamente na metodologia de cálculo fixada pela Resolução ANEEL n° 229/06, sendo certo que não se pode deixar de desconsiderar a depreciação da rede, decorrente do tempo, conforme determina a Agência Reguladora.
[...]
Sem razão, portanto.
Tenho que os documentos juntados nos autos revelam que o valores gastos pela parte Requerente remontam a quantia de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), como se observa do contrato de prestação de serviços dos cheques nominados à Construtora e lncorporadora Amazonia Ltda., se prestando a comprovar os gastos despendidos, uma vez que detalha, pormenorizadamente, a extensão e os materiais utilizados para a edificação da rede.
Quanto ao laudo apresentado, em sede de contestação pela concessionária, o referido documento, e unilateral, e não se presta a ilidir o orçamento e documentos colacionados na inicial.
Assim, pelos documentos juntados aos autos, o Autor/apelante comprovam os valores utilizados para a construção da rede elétrica, que totalizam a importância de R$ 190.000,00 (cento e noventa mil reais), sendo, desse modo, devido o seu ressarcimento”.
Além da provável omissão, nota-se que a expressa manifestação da matéria no acórdão seria imprescindível à solução da lide, em especial no que atine ao valor final a ser ressarcido ao recorrido, pelo que o juízo positivo de admissibilidade, nesse ponto (provável omissão), é medida que se impõe.
Diante desse quadro, desnecessário e/ou prejudicado o exame dos demais dispositivos supostamente violados, ante o teor das Súmulas 292 e 528 do STF (aplicáveis por analogia à esta via recursal), o que implica à Corte Superior rever o juízo de admissibilidade do recurso em sua íntegra:
“Súmula 292/STF. Interposto o recurso extraordinário por mais de um dos fundamentos indicados no art. 101, III, da Constituição, a admissão apenas por um deles não prejudica o seu conhecimento por qualquer dos outros.
“Súmula 528/STF. Se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas se manifestar, não limitará a apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento”.
Ante o exposto, dou seguimento ao recurso, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça